Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a exclusão de um dos réus, codevedor solidário, do polo passivo da demanda.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, com a anuência do exequente, é possível a exclusão de um dos devedores solidários do polo passivo do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte exequente entendeu que a obrigação solidária, consistente no pagamento da indenização securitária, foi integralmente cumprida por um dos devedores solidários. A conclusão é benéfica a ambos os réus, pois dispõe o art. 844, § 3o, do CC que a transação “entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.
5. Nos termos do art. 275 do CC, o credor/exequente possui faculdade de escolha ao ajuizar a demanda, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação de regresso entre os devedores. Sob essa perspectiva, também não há ilegalidade na exclusão da companhia ré do polo passivo, especialmente por contar com a anuência do exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.